Tribunal: TCU
Processo: 013.178/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MP/TCU, com o propósito de que o Tribunal apure os indícios de irregularidade na contratação de leitos de UTI pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso (SES/MT), para o enfrentamento da pandemia de coronavírus nos municípios de Sinop/MT e Colíder/MT, apontados no Relatório de Auditoria 30/2020, da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT).

Inteiro teor:
Acórdão 2192/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação ofertada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), por intermédio do procurador Rodrigo Medeiros de Lima, com o propósito de apurar os indícios de irregularidade na contratação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso (SES/MT), para o enfrentamento da pandemia do coronavírus nos municípios de Sinop/MT e Colíder/MT, apontados no Relatório de Auditoria (RA) 30/2020, da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 213 e 214, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 84 da Lei 8.443/1992, no art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar a representação parcialmente procedente, encaminhando cópia completa dos presentes autos à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso), ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde e ao Conselho Federal de Medicina, para as providências que entenderem cabíveis com o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.178/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso; Secretaria de Estado de Saúde Em Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Felipe da Rocha Florencio (16722/OAB-MT), representando Governo do Estado de Mato Grosso. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do Ministério da Saúde, que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as providências que estão sendo (ou serão) adotadas com vistas ao ressarcimento, por parte do Estado de Mato Grosso, dos valores de R$ 591.359,94 e R$ 352.797,48, referentes aos pagamentos indevidos de diárias de UTI em valor superior ao previsto na Portaria MS/SAES 237/2020, c/c a Portaria GM/MS 1.606/2001, por meio dos Contratos 137/2020 e 44/2020, respectivamente (parágrafos 7.2 a 7.2.5.4 da instrução à peça 213); 1.6.2. encaminhar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) cópia de todo o processo, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020) (parágrafo 8.4.1.6 da instrução à peça 213); 1.6.3. informar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução-TCU 323/2020, que o registro sintético das providências adotadas deve ser publicado na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que o referido registro deve ser encaminhado à unidade técnica por meio eletrônico, no caso, por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020 (parágrafo 8.4.1.7 da instrução à peça 213); 1.6.4. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso de que: 1.6.4.1. a designação tardia do gestor do contrato, do fiscal do contrato e do suplente do fiscal afronta a jurisprudência deste Tribunal, consoante Acórdão 670/2008-TCU-Plenário (subitem 9.2.17; relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e 380/2011-Plenário (subitem 9.3.7; relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) (parágrafos 6.1 a 6.1.8 da instrução à peça 213); 1.6.4.2. a ausência de relatórios de avaliação de desempenho e dos pacientes internados nas UTIs contratadas, por meio de um Sistema de Classificação de Necessidades de Cuidados de Enfermagem, bem como a ausência de indicadores de desempenho na aferição da execução dos Contratos 44/2020, 137/2020 e 37/2020, afronta os arts. 48 e 49 da RDC-Anvisa 7, de 24/2/2010 (parágrafos 6.2 a 6.2.14 da instrução à peça 213); 1.6.4.3. a ausência de assinatura da autoridade competente, declarando a dispensa do processo licitatório no Contrato 137/2020, afronta o art. 38 da Lei 8.666/1993 e o art. 12, inciso I, da Lei 14.133/2021 (parágrafos 7.10 a 7.10.6 da instrução à peça 213); e 1.6.4.4. a publicação extemporânea do extrato do Contrato 137/2020 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, afronta o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e o art. 54, § 1o, da Lei 14.133/2021 (parágrafos 7.12 a 7.12.6 à instrução de peça 213).